Tribunal: TCU
Processo: 009.071/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Elizeu de Souza do quadro de pessoal da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor de Elizeu de Souza e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 260 e 262 do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de concessão de aposentadoria emitido em favor de Elizeu de Souza (ato 4291/2019) , recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU. 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento desta deliberação, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.